Tribunal: TJMT
Processo: 1021309-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021309-43.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADONES SILVA SANTANA - CPF: 021.440.581-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANKARLO ABREU DE FREITAS BEZERRA - CPF: 695.125.231-91 (VÍTIMA), GLEISON FERNANDES FRAMZIM - CPF: 025.234.991-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §

2o, I e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos mínimos para manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia,
o
standard
probatório advém da combinação do art. 155 e
413
,
ambos do Código de Processo Penal
, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo
para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

4. Há nos autos elementos mínimos que indicam a possibilidade de o crime ter sido cometido por motivo torpe, em razão d
a cobrança de uma
dívida da vítima com o acusado, bem como mediante recurso que dificultou a defesa, por ter sido praticado de forma repentina e inesperada.

5. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em sua integralidade.

Tese de julgamento: "As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando houver indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de sua caracterização"
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §

2o, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ
:

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024). TJMT:
(N.U 0021407-36.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) e

(
Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ADONES SILVA SANTANA
, em face da decisão de pronúncia prolatada pelo r. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que encerrou a primeira fase do processo de competência do Tribunal do Júri e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §

2o, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso, pleiteando, em suas razões (Id. 230838674 – Pág. 109/117), o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que ambas são manifestamente improcedentes, tendo em vista que o contexto fático não caracteriza a subjetividade da qualificadora do motivo torpe, e ainda, sob a alegação de que não foi produzida nenhuma prova judicializada capaz de demonstrar como os fatos aconteceram, isto é, não há comprovação de que o ofendido foi surpreendido de forma súbita ou que não esperava o ato, de modo a configurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões (Id. 230838674 – Pág. 120/128), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Em observância ao artigo 589, do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. (230838674, fls. 130/131)).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246587151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(...) No dia 20 de maio de 2015, por volta das 21h00min, em via pública, nas proximidades do ponto final de ônibus do bairro Jardim Universitário, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado ADONES SILVA SANTANA, em unidade de desígnio e propósito de matar, juntamente com o denunciado GLEISON FERNANDES FRAMZIM, vulgo “Xuxa”, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Diankarlo
Abreu de Freitas que, atingida por vários disparos de arma de fogo e socorrida

ao PSM de Cuiabá ainda com vida, não resistiu aos ferimentos provocados e descritos no laudo de necropsia de fls. 100/124, vindo a óbito no dia seguinte.

Segundo restou apurado o denunciado ADONES SILVA SANTANA

mantinha relação de amizade com a vítima. Todavia, em razão desta lhe dever a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), decidiu
mata-la
. Para tanto, contou com o auxílio do denunciado GLEISON FERNANDES FRAMZIM, que ficou incumbido de dirigir o veículo automotor para a execução da prática delituosa. Poucos dias antes dos fatos o denunciado ADONES SILVA SANTANA começou a cobrar constantemente o adimplemento da dívida, ligando por diversas vezes no celular da vítima e indo até a sua residência, tendo
esta
lhe prometido que logo o pagaria.

No dia e hora dos fatos a vítima
Diankarlo
Abreu de Freitas estava na companhia de sua namorada Dara Lima Dias e de seus dois filhos em uma lanchonete no bairro Jardim Universitário. Ao saírem de tal recinto, passaram por um “beco escuro” e avistaram um veículo Celta branco, que se aproximava.

O denunciado ADONES SILVA SANTANA, que estava no banco de

passageiro, chamou pela vítima e passou a cobrá-la. Por sua vez, a

vítima dizia ao referido denunciado que não tinha dinheiro para pagá-lo. Após conversarem, o veículo se afastou. Porém, logo retornou e o denunciado ADONES SILVA SANTANA novamente chamou pela vítima, tendo
esta
se aproximado.

O denunciado ADONES SILVA SANTANA, já firme em sua intenção

homicida com o codenunciado GLEISON FERNANDES FRAMZIM,

que estava de motorista, do interior do veículo efetuou diversos disparos contra a vítima, a qual não esperava pelo ataque.

Após a prática delituosa os denunciados empreenderam fuga com o

veículo supracitado.

Logo após a vítima ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, ao ser indagada por familiares acerca de quem teria efetuado os disparos contra si, ainda consciente conseguiu apontar ADONES SILVA SANTANA como um dos autores do crime. Convocado o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, a vítima
Diankarlo
Abreu de Freitas foi conduzida ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e, após uma série de intervenções médicas, veio a óbito no dia 21/05/2015.

Ao ser interrogado em sede policial o denunciado ADONES SILVA SANTANA, confessou a autoria delitiva.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez decorreu do fato da vítima dever dinheiro ao denunciado ADONES SILVA SANTANA.

O crime também foi praticado mediante recurso que seguramente

dificultou a defesa da vítima, porquanto o denunciado ADONES SILVA SANTANA efetuou os disparos contra a vítima de maneira repentina e inesperada, não lhe
restando portanto
maiores chances de defesa. (...)” (sic. Denúncia – Id. 213236477 – Pág. 1/5).

Após verificados os fatos e feita a análise dos autos, o magistrado de origem entendeu por pronunciar o acusado
ADONES SILVA SANTANA

(Id.
230838674 fls.
60/70)
.

Irresignado, o recorrente interpôs
o presente recurso em sentido estrito
alegando que a decisão de pronúncia não foi a mais correta,
devendo-se afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413
,
do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Analisando os autos, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelo do Boletim de Ocorrência (Id. 62159806 – págs. 14/16), Laudo de Necropsia (Id. 62159806 – págs. 110/129 e Id. 62159810 – págs. 01/05), Certidão de óbito (Id. 62159810 – pág. 52), bem como declarações das testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Relatório Mídias de Ids. 213242190 e 213242233).

Quanto aos indícios de autoria, especialmente quanto à incidência das qualificadoras
,
há nos autos elementos mínimos para a sua valoração
pelo conselho
de sentença
.

A
informante Sara Abreu de Freitas Bezerra,
que presenciou os fatos,

relatou
em juízo (Id.
230838670 fl.
249)
que
seu pai era amigo de

Adones
e

naquele momento se
encontr
aram na rua,
sendo que
Adones
dentro do carro conversou com

Diankarlo

que estava “a pé”
na rua e passou a cobrar uma dívida
. E
m seguida, após a discussão, manobrou o carr
o
na rua, retornando
e na volta atirou em seu pai de modo repentino, sendo que ela somente conseguiu ouvir os tiros
, consonante trecho parcialmente
degravado
que segue:

(...)
(Promotor de Justiça) - Boa tarde dona Sara.

(Informante Sara) - Boa tarde.

(Promotor de Justiça) - A senhora é filha do
Diankarlo
, né?

(Informante Sara) - Sim.

(Promotor de Justiça) -
Tá
Bom, como a senhora deve saber, o

Adones
Silva Santana e Gleison Fernandes
Framzim
, conhecido como Xuxa, são acusados de terem matado a vítima no dia 20/05/2015, por volta das 9:00 horas da noite. Eu gostaria que a senhora nos relatasse tudo que a senhora sabe sobre esse fato, tudo que a senhora presenciou em detalhes, por favor.

(Informante Sara) - Foi um, de noite nós tinha saído para comer lanche ali no ponto final, perto da nossa casa, estava eu, meu pai e a namorada dele.
E aí, na hora que a gente foi, ele já tinha passado, já de carro, olhando.

(Promotor de Justiça) - Ele quem?

(Informante Sara) - O Xuxa com o
Adones
.

(Promotor de Justiça) - A senhora
viu eles
, a senhora
conhecia eles
?

(Informante Sara) - Eu
vi eles
no dia que
eles atirou
, que quando
eles atirou
. O
Adones
me ameaçou falando que se eu visse alguma coisa ele
ía
voltar lá e matar eu e a minha família.

(Promotor de Justiça) -
Tá
, então é, perdão, eu acabei cortando a senhora, é, a senhora disse que eles se aproximaram num carro. E o que que aconteceu?

(Informante Sara) - Na hora que eles se aproximaram da gente, eu já estava meio que na frente, meu pai ficou lá no fundo com eles conversando, e aí não deu para
mim
escutar o que que é?
Eu já escutei o
Adones
falando: “me paga não sei o que” que ele estava devendo, que ele estava devendo um para o para o outro. E aí, nessa aí, ele ficou uma boa hora conversando, aí quando a gente eu já estava chegando perto da minha casa aí que foi que a gente escutou os disparos, da arma. E aí eu saí correndo e, né, eu estava com o meu irmão aqui no braço e aí eu caí com ele. Acho que ele tinha 6 meses. E aí eles pararam do lado do carro com, lá de perto de mim, me ameaçaram. Aí eles saíram sem rumo.

(Promotor de Justiça) -
Tá
, deixa eu só ver se eu entendi bem, me permita é a senhora, viu? Então eles se aproximaram, a senhora, viu que era o
Adones
e o Gleison,
eles começaram a conversar com o seu pai, a senhora se afastou um pouco, ele começou a cobrar seu pai, de repente ouviu os tiros e ele saíram em fuga, é isso?

(Informante Sara) - Sim, saíram em alta velocidade.

(Promotor de Justiça) - O
Adones
já tinha frequentado a casa do seu pai, era amigo dele?

(Informante Sara) - Era amigo dele porque no Facebook dele tem uma foto dele, ele frequentava lá.

(Promotor de Justiça) - E seu pai estava devendo para ele?

(Informante Sara) - É. Foi o que eu ouvi.

(Promotor de Justiça) - E esse Gleison, a senhora já tinha visto ele antes?

(Informante Sara) - Não. Quem viu ele foi um
guri
lá perto de casa que tinha visto ele. O nome dele é Alan.

(Promotor de Justiça) -
Tá
só para só para ficar bem claro, o
Adones
a senhora já tinha visto em outra ocasião e a senhora sabia que era ele que estava no carro.

(Informante Sara) - Sim.

(
Promotor de Justiça) - E esse como que a senhora sabe que é esse acusado aqui? O Xuxa, o Gleison, que estava no carro também?

(Informante Sara) - Porque não fui eu que vi, não é. Foi pessoas que viu, reconheceu o carro que era dele e viu ele.

(Promotor de Justiça) - Ah,
tá
, eu quero saber quem que a senhora viu?

Eu vi só o susto, só o
Adones
.

(Promotor de Justiça) - Ah, entendi o
Adones
estava dirigindo ou estava no passageiro?

(Informante Sara) - Essa é que eu não...

(Promotor de Justiça) - Não lembra?

(Informante Sara) - Eu acho que quem estava dirigindo era o outro, o
Adones
estava com a arma.

(Promotor de Justiça) - A senhora viu a arma na mão dele?

(Informante Sara) - Não.

(Promotor de Justiça) - Não. Então vou, dona Sara eu preciso. primeiro eu preciso saber o que que a senhora viu,
tá
? Não é o que falaram
pra
senhora.

Vamos voltar um pouquinho?
Quando o carro passou e parou, a senhora viu as pessoas que estavam dentro do carro?

(Informante Sara) - Só o
Adones
.

(Promotor de Justiça) - O
Adones
a senhora viu?

(Informante Sara) - No meu olho, porque ele falou comigo.

(Promotor de Justiça) - Aí a senhora ouviu os tiros e esse carro que estava o
Adones
sumiu.

(Informante Sara) - Sumiu, só ouvi os tiros.

(Promotor de Justiça) -
Tá
aí, até entendi, a senhora não chegou de ver arma, a senhora só ouviu os tiros, é isso?

(Promotor de Justiça) - Sim, só ouvi os tiros.

(
Informante Sara) - E o outro pessoa que está no carro que a senhora, a senhora não viu? É que falaram para senhora que era um tal de Gleison, Xuxa é isso?

(Informante Sara) - Sim. Reconheceram o seu carro.

(Promotor de Justiça) - Como? Só pelo carro ou alguém viu que era ele que estava no carro?

(Informante Sara) - É, não posso falar, né. Falaram que viu ele, que sabia que era ele e reconheceram
porque
do carro que quem falou era amigo dele.

(Promotor de Justiça) - A senhora sabe o nome dessa pessoa, quem que seria essa pessoa?

(Informante Sara) - Sim.

(Promotor de Justiça) - Quem?

(Informante Sara) - Alan, o nome dele, mora lá perto de casa.

(Promotor de Justiça) - Alan?

(Informante Sara) - Isso.

(Promotor de Justiça) - Não é Air não né??

(Informante Sara) - Não, esse é o meu avô.

No mesmo sentido
foi
o depoimento do informante Air José Freitas Bezerra, pai da vítima,
que

ouvido em juízo
afirmou
que
conhece o
acusado

Adon
e
s
,
pois
era “amigo” de seu filho
e
que
este
era usuário de maconha

e que ficou sabendo que
Adones

foi o
autor dos disparos e a razão seria a cobrança de uma dívida
.
Que referida dívida poderia ser em razão do consumo de drogas, mas que não tinha certeza.

No mesmo sentido são as declarações da
testemunha DARA LIMA DIAS

(Id. 230838670, fl. 249)
, namorada da vítima na época dos fatos,
testemunha ocular dos fatos
:

(...)
Não conseguiu visualizar quem estava no
carro, até porque a rua que aconteceu era totalmente escura, sem nenhuma iluminação. Relatou que não conhece GLEISON e tinha pouco conhecimento dos amigos de
Diankarlo
.
ADONES frequentava a casa de
Diankarlo
, mas não conhece afundo sua pessoa.
De poucas vezes que viu ADONES não sentiu que ele era uma pessoa agressiva, teve pouco contato com ele, então não pode falar com certeza o jeito de ADONES. Não conhece Gleison e nem conheceu depois dos fatos. Havia 3 meses que iniciou o relacionamento com a vítima. A vítima não declarou quem teria efetuado os disparos.
No dia dos fatos, pela manhã, ADONES e mais duas pessoas foram à casa de
Diankarlo
, ocasião em que o cumprimentaram e foram embora. Não sabe se a vítima devia algum dinheiro para ADONES. A declarante afirma que estava próximo, mas não viu quem efetuou os disparos. No momento dos disparos, Dara correu, depois voltou até a vítima que ainda estava com vida, porém como tinha sido baleada, estava confusa e falando coisas desconexas. Não se lembra se a vítima falou que foi ADONES que efetuou os disparos. Relatou que tudo que disse na Delegacia é verdade
(...)
.

Apesar de dizer que não se lembrava dos fatos a referida testemunha também disse que o relatado na fase policial foi verdadeiro,

sendo estas as suas declarações inqui
sitivas:

“(...)
Que ADONES era amigo da vítima, sendo que frequentava a sua casa e também o seu trabalho; Que a declarante informa que a vítima devia mil reais a ADONES e, desde segunda-feira, dia 18 de maio deste ano, até o dia do fato, passou a cobrar a vítima insistentemente, ligando em seu telefone e indo a sua casa, a fim de receber o valor; Que o veículo se aproximou e, então, a declarante observou que se tratava de um celta, de cor branca; Que a declarante informa que naquele momento não percebeu quem havia chamado a vítima para conversar; Que após conversarem o veículo afastou um pouco, mas logo deu ré e então a pessoa que estava no passageiro chamou novamente a vítima; Que do interior do veículo esse indivíduo efetuou cerca de quatro disparos contra a vítima; Que o suspeito efetuou os disparos de dentro do veículo; Que a declarante apenas tomou conhecimento de que o autor do crime era ADONES, porque, após ter sido atingida a vítima lhe disse que foi ADONES quem efetuou os disparos
; Que a vítima disse que no dia sete de junho o pagaria

(...)
(grifos meus)

O acusado
Adones
não foi ouvido em juízo
.

O
corréu GLEISON FERNANDES FRAMZIM
,
ao
ser interrogado
judicial
mente

(Id.
230838670
,
fl.
249)
,
relatou que:

(...)

O
declarante deixou ADONES na casa de
Diankarlo
mas ele não estava na residência. Encontraram ele um pouco mais para baixo, então ADONES cobrou
Diankarlo
e entraram em uma discussão. Não se lembra ao certo o que aconteceu, mas
Diankarlo
saiu de perto do carro e, como era uma rua sem saída, o interrogando fez o retorno e, no momento que estava voltando,
Diankarlo
e ADONES voltaram a discutir, sendo que ADONES tinha uma mochila dentro do carro, de onde sacou um revólver e disparou contra a vítima
. Nesse momento o declarante afirma que entrou em pânico, começou a acelerar o carro, porém não sabe ao certo quantos quilômetros andou, porque não se lembra, posto que estava em estado de choque. Em seguida parou o carro em determinado momento e pediu para que ADONES saísse do mesmo, tendo se evadido do local em seguida (afirmando ter ido buscar sua esposa) e, desde então, não teve mais contato com ADONES. Frisou que, quando a vítima e o corréu voltaram a discutir, ADONES sacou o revólver, que estava dentro da bolsa, e aí que viu que ele estava armado.
Não deu tempo de fazer nada, pois ADONES simplesmente tirou o revólver e atirou. Essa discussão era referente a um dinheiro que aparentemente
Diankarlo
devia a ADONES. Pelo que ficou sabendo ADONES já tinha ido outras vezes cobrar
Diankarlo
.
Não iria receber nada por ter levado ADONES até a vítima. Não trabalha de Uber, só deu uma carona porque era seu vizinho e achou que não tinha nada demais. O declarante não sabia que ia acontecer o fato, não estava muito preocupado porque era uma carona. A relação que tinha com ADONES adveio através da vizinhança, bem como por ele ser seu cliente (o interrogando possuía um lava-jato). Até o momento ADONES parecia ser uma pessoa normal, de boa índole, não ficou sabendo de nada a respeito de ADONES. Já deu carona para outras pessoas, mas não para situações assim, até porque tinha uma lava jato, então era comum dar carona. Foi o primeiro evento em que ADONES convidou o declarante. O lugar que ele fez é bem popular no bairro, muita gente vai lá no final do serviço fazer
happy
hour. Não passou lá só por causa dele, mas porque o lugar também era bem frequentado no bairro. Depois dos fatos nunca mais ficou sabendo de nada em relação a ADONES, pois se mudou para outro bairro. Nunca teve nenhum envolvimento com outro crime, trabalha de carteira assinada há mais de 4 anos. Relata que não era amigo de ADONES, mas conhecia ele. Conhecia
Diankarlo
do bairro, não conversavam, mais já ouviu falar de
Diankarlo
no bairro. Não teria motivos para ajudar ADONES nos fatos
(...)
.

Pauta-se, a defesa d
o
apelante, pela exclusão das
qualificadoras do
motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que não encontra qualquer suporte probatório nos autos, sendo absolutamente improcedente.

Quanto à qualificadora do motivo torpe
,
esta encontra elementos mínimos de prova em decorrência de várias testemunhas afirmarem que
o motivo do crime se deu em razão de uma dívida que a vítima possuiria com recorrente Adonis
, havendo suspeitas de ser em razão do consumo de drogas
.

Sobre a suposta motivação do crime ser

uma dívida preexistente apta
a configurar motivação torpe a ser valorada pelo conselho de sentença
, esse
é o ente
ndimento deste e. Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – RECORRENTE PRONUNCIADO – INDÍCIOS INSUFICIENTE DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFCADORAS - INDÍCIOS DE AUTORIA – DEPOIMENTO DO CORRÉU – FUGA APÓS O HOMICÍDIO – INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE – DECORRENTE DE DÍVIDA DE DROGAS – ARESTO DO STJ E TJMT – MEIO CRUEL - MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA, SOCOS E CHUTES – AFUNDAMENTO DO CRÂNIO - ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – LOCAL ERMO – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE SINAIS DE DEFESA – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR).

A “despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RSE no 20080310050138).

A motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC 45.217/SP).

“A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.” (TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000)

A multiplicidade de golpes [faca, socos e chutes] pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente por terem sido desferidos na região da face e cabeça da vítima (TJMT, N.U 1003996-40.2022.8.11.0000).

Apresenta-se “inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana” (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

As circunstâncias do crime [condução a lugar ermo, atacado pelo recorrente e corréus e ausência de sinais de defesa nas mãos] indicam que a vítima não tinha “a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância” (STJ, REsp no 1779570/RS).
(N.U 0021407-36.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

No que concerne à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que tal decisão foi tomada com base nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, cujos trechos encontram-se transcritos no tópico em que foi analisado acima.

Extrai-se
dos depoimentos testemunhais que
Adones
estaria no b
anco de carona de um veículo, sendo que
ao
encontrar com a vítima passou a conversar pela janela do carro com
est
a que estava na rua, momento em que teria cobrado
um
a
dívida.

Em seguida o carro teria se afastado um pouco e feito um retorno, sendo que nesta oportunidade teria sacado uma arma de fogo e efetuado os disparos qu
e teriam ceifado a vida da
vítima. Assim, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima seria esse saque rápido e inesperado efetuando disparos de arma de fogo
,
o
que, a princípio, justifica
ria
a manutenção da qualificadora para posterior apreciação do Júri Popular.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Vejamos o seguinte entendimento:

2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (
grifos meus
).

No caso em questão, assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Com efeito, não demonstrada a manifesta improcedência da
s
qualificadora
s
, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser submetida
s
à apreciação ao Conselho de Sentença.

Assim, a manutenção da decisão de pronúncia
fustigada
, em todos os seus termos, é medida de rigor
, cabendo apenas ao Tribunal do Júri sua análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
ADONES SILVA SANTANA
pela suposta prática do delito previsto no artigo
121, §

2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024